Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIÊNCIA DO RÉU SOBRE A SUPRESSÃO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL. PRÁTICA DE NOVO CRIME QUANDO DA EXECUÇÃO DE CRIME ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo ADI 3112-1, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua consumação que o agente incida em quaisquer dos núcleos verbais.
2. Dispensável a exigência de dolo específico sobre portar arma com numeração suprimida, sendo indiferente o conhecimento ou não sobre tal circunstância.
3. Correta a avaliação negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante cumprimento de pena, pois, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstra o pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois praticou novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.